Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012982-51.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ALTO ARAGUAIA
Agravante: H. A. PIMENTA & CIA LTDA. - EPP
Agravada : INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA. - EPP
Número do Protocolo : 1012982-51.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA. - EPP contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexigibilidade de Título” (Proc. no 1000403-11.2020.8.11.0020), ajuizada pela agravante contra INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA. - EPP, indeferiu o pedido de antecipação da tutela solicitado para que fosse ordenado o levantamento do protesto de títulos lavrado pela agravada contra a agravante, porque, na visão do magistrado, a solução da questão ainda depende de dilação probatória (cf. ID. Num. 48550468 - Pág. 2).
A agravante afirma que os boletos protestados, referentes a serviço de transporte de grãos, já foram pagos antecipadamente, como restou demonstrado pelo comprovante de TED apresentado nos autos.
Alega, ainda, que a suspensão liminar do protesto não trará qualquer prejuízo à parte agravada, pois a existência da divida e, consequentemente, a exigibilidade dos títulos, são questões que serão discutidas em momento oportuno no processo e, mesmo no caso de negativa final, o quadro pode ser revertido; por outro lado, alega que está passando por privações de credito em decorrência do protesto de boletos emitidos por divida inexistente.
Pede, pois, a reforma da decisão, para que, desde já, o pedido de antecipação da tutela seja deferido para determinar a sustação dos efeitos do protesto dos títulos apontados.
É a suma.
D E C I D O
A autora busca o levantamento liminar do protesto levado a efeito pela ré com base em débito decorrente da alegada falta de pagamento de um boleto bancário de R$ 24.476,86, e outro, no valor de R$ 815,50 (cf. ID. 46896464).
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, demonstração de que o diferimento da análise do pleito pode tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Em sede recursal, por outro lado, o mesmo viés deve orientar a decisão proferida nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, ou seja, deve a parte agravante ofertar prova minimamente consistente do direito alegado, e, ainda, demonstrar que a não concessão do efeito, negado pelo juiz, poderá causar lesão grave e de difícil reparação a esse direito ou interesse juridicamente tutelado.
No presente caso, a agravante nega a existência da dívida, afirmando reiteradamente que o protesto está baseado em títulos já quitados.
O ID no 46896464 mostra dois boletos referentes, em princípio, a operações distintas entre as partes. O primeiro boleto, sob o no 10168, faz referência à DM sem aceite no 157/50842686, no valor de R$ 815,50, com vencimento indicado para 16.12.2019, e o segundo, sob o no 10166, alude à DM sem aceito no 0499/08393-9, no valor de R$ 24.476,86, com vencimento para 16.12.2019, ambos tendo como devedora a empresa agravante H. A. PIMENTA E CIA LTDA, e como credora/beneficiária a empresa agravada “INOVA LOG TRANP”, exatamente as mesmas partes indicadas no documento bancário referente ao ID no 46896465 (TED), que de fato mostra a transferência de R$ 39.400,00, feita em 28.11.2019, pela empresa agravante em favor da empresa agravada.
A agravante sustenta “que sempre pagou adiantado pelos serviços prestados pela Agravada”, e que a transferência bancária do valor de R$ 39.400,00, feito no dia 28/11/2019, foi “referente a antecipação de cargas do mês de dezembro”, já que “sempre pagou adiantado pelo serviço”, de modo que não faz “sentido a cobrança em questão, pois não foi prestado serviço que não tivesse sido pago previamente”, esclarecendo que “não contratou qualquer outro serviço da Agravada para justificar a cobrança questionada judicialmente, bem como não existe nenhum documento que comprove a contratação de qualquer outro serviço com a Agravada.”
Na verdade, o que se tem de tangível e objetivamente demonstrado nos autos, com algum teor mínimo de credibilidade, é apenas a transferência do valor de R$ 39.400,00, feita pela agravante em proveito da agravada no dia 28.11.2019, ou seja, antes da data de vencimento dos dois boletos vinculados ao ID 46896464 (16.12.2019), mas, para além da pura e simples transferência bancária desse valor, nada mais de seguro é possível extrair e afirmar a partir dessa operação.
Não há vinculação forma da transferência do aludido valor às duas DM indicadas nos boletos, sequer houve oferta de cópia dos instrumentos dos protestos, para que essa possível vinculação pudesse ser verificada; não há prova da contratação do serviço de transporte de grãos entre as partes, nem do procedimento de pagamento antecipado de todas as operações comerciais anteriormente realizadas entre as partes, ou seja, diante de um quadro probatório bastante deficitário, que realmente sonega a demonstração de aspectos essenciais do caso, não seria mesmo cabível a concessão da requestada medida de suspensão liminar dos efeitos do protesto.
Aliás, a negligência informativa da parte agravante também se fez sentir aqui na sede recursal; observo que, à falta de apresentação de peças essenciais/obrigatórias, ela foi previamente intimada para completar o instrumento do recurso (cf. ID 47947968), e depois, novamente falhando quanto à comprovação do recolhimento do preparo, foi mais uma vez intimada para regularizar a situação (cf. ID 48683474), merecendo destaque o fato de que, além da copia dos dois boletos e da do TED, nenhum qualquer outro mísero fiapo de prova documental acompanhou a petição inicial recursal, deixando enorme incerteza, inclusive, quanto ao fato do próprio protesto – se é que realmente houve o protesto – e de suas características e circunstâncias objetivas e subjetivas.
Portanto, tal qual concluiu o MM. Juiz, eu também admito que, como não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada pela autora, já que não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, descabe a medida acautelatória prevista no art. 1.019, I, do CPC.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator